Tribunal: TJSP
Processo: 1024477-03.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Indenizatória – autoras que acreditaram ter realizado corretamente todos os procedimentos de "check-in" no aeroporto – impedimento de embarque por não possuírem bilhete aéreo, ocasionando perda do voo nacional e aguardo por quase 12 horas no saguão do aeroporto para solução - indemonstrado pela ré culpa exclusiva das vítimas, que entregou os cartões de embarque no momento do "check-in" e que

Ementa:
*Indenizatória – autoras que acreditaram ter realizado corretamente todos os procedimentos de "check-in" no aeroporto – impedimento de embarque por não possuírem bilhete aéreo, ocasionando perda do voo nacional e aguardo por quase 12 horas no saguão do aeroporto para solução - indemonstrado pela ré culpa exclusiva das vítimas, que entregou os cartões de embarque no momento do "check-in" e que prestou auxílio às passageiras - transtornos sofridos pelas requerentes que não configuram mero aborrecimento – danos morais caracterizados-- recurso tão-só da ré- manutenção do "quantum debeatur" fixado em primeiro grau – demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024477-03.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, são apelados DEOLINDA LAURA PRECIOSO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FABIANA FELIPE LOZANO e LUCIENE
VANCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024477-03.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 38282
APEL.No: 1024477-03.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
APDOS. : DEOLINDA LAURA PRECIOSO FERREIRA E OUTROS
*Indenizatória
autoras que acreditaram ter realizado
corretamente todos os procedimentos de “check-in” no
aeroporto impedimento de embarque por não possuírem
bilhete aéreo, ocasionando perda do voo nacional e aguardo
por quase 12 horas no saguão do aeroporto para solução -
indemonstrado pela ré culpa exclusiva das vítimas, que
entregou os cartões de embarque no momento do “check-in”
e que prestou auxílio às passageiras - transtornos sofridos
pelas requerentes que não configuram mero aborrecimento
danos morais caracterizados-- recurso tão-só da ré-
manutenção do “quantum debeatur” fixado em primeiro
grau demanda procedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos
morais,
movida
por
Deolinda
Laura
Precioso
Ferreira, Fabiana Felipe Lozano e Luciane Vanci em face
de LATAM Airlines Group S/A. Alegam as autoras, em
síntese, que adquiriram passagens aéreas da ré para
embarque em Guarulhos/SP no dia 12.06.19 às 23:20hs e
chegada a Maceió/CE no dia 13.06.19 às 02:10hs. Aduzem
que chegaram com antecedência ao aeroporto, fizeram o
check-in, despacharam as bagagens no guichê da requerida
e,
acreditando
que
tinham
efetuado
os
trâmites
necessários, foram dar uma volta no aeroporto antes do
embarque. Ocorre que ao tentarem entrar na sala de
embarque o segurança informou que os bilhetes que
possuíam eram apenas os relativos às bagagens. Aduzem que
ao retornarem ao balcão de atendimento da ré o atendente
informou que tinha entregue os bilhetes aéreos e que elas
os teriam extraviado. Sustentam que, embora solicitado,
não receberam a segunda via dos bilhetes, fazendo com que
perdessem o voo, conseguindo apenas a devolução das
bagagens. Afirmam que, sem saber o que fazer, tentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024477-03.2019.8.26.0003 -Voto no
3
revirar os lixos para encontrar os bilhetes e pediram as
imagens do atendimento, mas houve descaso por parte da
requerida. Argumentam que saíram pelos corredores do
aeroporto
quando
então
se depararam com policiais
federais que sugeriram que aguardassem o novo turno do
pessoal da ré. Alegam que pernoitaram no aeroporto sobre
as malas e ao retornarem ao guichê a atendente da
requerida as encaixou para o voo com saída no dia
13.06.19 às 10:55hs, de forma que ficaram mais de 12
horas no aeroporto sem qualquer assistência material.
Aduzem que, em razão do ocorrido, perderam um dia de
viagem e de hotel. Destarte, apoiadas nas regras
consumeristas, pedem a inversão do ônus da prova e a
condenação da ré em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 175/178 julgou
procedente a demanda para condenar a ré a pagar
R$2.000,00 para cada autora a título de indenização por
danos morais, devidamente corrigidos pela Tabela Prática
do E. TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Carreou à ré sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
3. Irresignada, recorreu a ré a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que as
autoras maliciosamente substituíram os fatos de “no-show”
para atraso de voo, tendo em vista que este último poderá
caracterizar eventual ato ilícito por parte da ré. Aduz
que as postulantes chegaram tardiamente para o check-in,
fazendo
com
que
ocorresse
a
excludente
de
responsabilidade da requerida. Sustenta que o dissabor do
cotidiano não enseja indenização, pois os fatos alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024477-03.2019.8.26.0003 -Voto no
4
pelas autoras nem de longe podem ser traduzidos em danos
morais. Afirma que os danos morais não foram comprovados.
Subsidiariamente requer a redução do valor indenizatório
a que foi condenada.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque, como bem destacou a Magistrada “a quo”,
“Plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
espécie dos autos, uma vez que se trata de relação de
consumo, configurando-se a requerida como fornecedora,
consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte
autora como consumidora, conforme disposto no art. 2o da
Lei no 8.080/90. O art. 14 do CDC, Lei no 8.078/90,
estabelece a responsabilidade do fornecedor do serviço
por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo
certo que o §3° exclui a responsabilidade do fornecedor
quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou
quando a culpa pelo evento for do consumidor ou de
terceiro. Primeiramente, importante destacar que a ré
alega que as autoras não embarcaram no voo por não terem
se atentado aos horários, e nem ao menos sabiam se haviam
realizado os procedimentos corretos no check in, alegando
que não tinham sido entregues os cartões de embarque.
Entretanto,
a
empresa
aérea
não
apresentou nenhum
documento hábil a comprovar que a perda do voo das
autoras decorreu de culpa exclusiva delas, visto que não
disponibilizou nenhuma comprovação de que tinham sido
entregues os cartões de embarque e de que prestou o
devido auxílio às autoras. Sendo assim, consoante o CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024477-03.2019.8.26.0003 -Voto no
5
art. 6°, VIII e art. 373, II do NCPC, a ré não se
desincumbiu do seu ônus probatório com vista ao
reconhecimento de que a perda do voo foi de culpa
exclusiva das autoras, de modo a excluir a
responsabilidade e a obrigação de indenizar resultados
danosos
eventualmente
suportados
por
elas.
Assim,
considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da
ré, não há que se falar em exclusão da sua
responsabilidade. Estabelecida a responsabilidade, resta
a análise da existência de danos morais. Em decorrência
do fato, as autoras suportaram atraso de mais de 10
horas. Fazem jus, pois, à indenização pelos danos morais
suportados” (fls. 176/177).
6.
Relativamente ao “quantum” ressarcitório pelos danos morais, prevalece o
entendimento que deve servir para coibir o agente de
procedimento
semelhante,
sem
todavia
enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E nesse passo,
inexistindo
linhas
exatas
para
a
respectiva
quantificação, “muito importante é o juiz na matéria,
pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
“In casu” o juízo singular fixou o “quantum debeatur” de
danos morais bem aquém dos parâmetros adotados por esta
Corte, contudo o decisum singular permaneceu irrecorrido
pelas apeladas, de maneira que também nada pode ser
modificado nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024477-03.2019.8.26.0003 -Voto no
6
7.
Nessas
circunstâncias,
diante
do
exposto o decisório monocrático permanece intocável nos
termos prolatados. E, com a manutenção da sentença,
continua a ré responsável pelo pagamento das custas e
despesas
processuais,
majorando-se
porém
a
verba
honorária para 15% do valor da condenação consoante o
art. 85, §11, do CPC/2015.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js